Tribunal: TJDFT
Processo: 0734995-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734995-51.2022.8.07.0003 RECORRENTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO RECORRIDO: JOÃO JOSE DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO (AD EXITUM). LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DAS VONTADES. LIMITES. FUNÇÃO SOCIAL E BOAFÉ OBJETIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA CLÁUSULA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. A liberdade contratual deve estabelecer sintonia proporcional e razoável com a função social do contrato e com a boa-fé objetiva (artigo 421 do Código Civil), limites estruturantes à legítima a aferição da autonomia das vontades entre as partes. 2. O confronto estabelecido entre os potenciais benefícios advindos da procedência das pretensões da parte autora e os ganhos finais obtidos por seus advogados, oriundos do acréscimo de pactuação de cláusula de honorários ad exitum definidas no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre todo o ganho com a ação, denotam vantagens abusivas e desproporcionais dos causídicos em detrimento do cliente, o que, inclusive, contrasta com os anseios de moderação e razoabilidade definidos pelo artigo 36 do Código de Ética da Ordem dos Advogados. 3. O dano extrapatrimonial que determina a compensação é o que se expande ao patamar de normalidade dos fatos cotidianos e que lesam, de forma incisiva e injusta, direitos da personalidade que derivam da cláusula geral fundante da dignidade da pessoa humana. 4. O contorno objetivo da demanda, sob o qual se fundamenta o ato ilícito que ampara a pretensão de reparação por danos morais, fundase na controvérsia quanto à interpretação de cláusulas contratuais e na alegação genérica de fatos extraprocessuais que não se convertem em violação significativa ou evidente a direitos da personalidade que possam fundamentar a reparação. 5. Recursos conhecidos e desprovidos O recorrente lega violação ao artigo 421, caput e parágrafo único, do Código Civil, sustentando ser indevida a fixação de honorários advocatícios em 30% (trinta por cento), sob pena de inobservância do princípio da autonomia da vontade, uma vez que o recorrido teria assinado o contrato e concordado com a porcentagem ajustada quanto à verba honorária advocatícia. Assevera, ademais, ser incabível a restituição de valores, porquanto teria repassado 50% (cinquenta por cento) do valor da condenação consoante os termos contratuais livremente pactuados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 421, caput e parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 2.054.890/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024